Tribunal: STF
Processo: ARE 1463759
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Apelação. Mandado de segurança. ISSQN. Administração e gestão de fundos de investimentos e de carteiras de títulos e valores mobiliários de clientes sediados no exterior. 



    Controvérsia relacionada à caracterização ou não de tal atividade como exportação de serviços a fim de enquadrá-la na norma isentiva do art.2º, I , da LC 116/03. 



    Prolação de sentença denegatória. Reforma de rigor. 



    Não há falar-se em decadência da impetração do presente mandado de segurança, na medida em que seu manejo se deu na forma preventiva, motivo pelo qual inexiste ato coator consumado. A questão em debate é unicamente de direito e não demanda dilação probatória para sua apreciação, pois os elementos contidos nos autos são suficientes para dirimir a lide. 



    No mérito, o fator determinante para a configuração da exportação de serviços é o resultado ocorrendo no exterior. 



    Os documentos juntados são suficientes para concluir que o resultado dos serviços prestados pela impetrante ocorre apenas no exterior (Bahamas e Estados Unidos da América). O afastamento da tributação é imperioso. 



    Em seguimento, ausente a prestação de serviços tributáveis pelo ISSQN, de rigor o reconhecimento do direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos, nos termos da Súmula 213 do STJ. 



    Deve a sentença ser reformada para concessão da ordem pretendida, nos termos em que requeridos na inicial. 



    Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão” (documento eletrônico 85, p. 2).



    O recorrente, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou violação dos arts. 93, IX; 100; e 156, § 3º, II, da mesma Carta (doc. eletrônico 93).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023).



    Outrossim, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    Além disso, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Instrução Normativa CVM 409/1994 e Lei Complementar 116/2003) e o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 695.721-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 716.904-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/4/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.194-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/5/2014).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator